Tribunal: TJDFT
Processo: 0724473-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724473-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZABETH GOMES LEITE AGRAVADO: LOURIVAL ALVES ROCHA D E S P A C H O Vistos. Com fulcro nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), bem como nos princípios da não-surpresa (CPC, art. 9o) e do contraditório (CPC, art. 10), DETERMINO A INTIMAÇÃO da parte agravante, ELIZABETH GOMES LEITE, para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do interesse na continuidade do presente recurso, tendo em vista a notícia ocorrida no dia 23/07/2025, constante nos autos de origem, Cumprimento de Sentença no 0752202-87.2023.8.07.0016, em trâmite perante o Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, informando o cumprimento integral da obrigação e a cobrança dos honorários advocatícios em autos autônomos. Advirta-se, no ensejo, que a inércia poderá acarretar o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal, a depender da situação concreta configurada nos autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator